Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DESCABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO CASO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM TRÂMITE. PRECEDENTES DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Na espécie, apesar da devedora auferir remuneração acima da média da população, constata-se que ela ajuizou ação de repactuação de dívidas em razão do superendividamento, a qual abrange o débito em questão neste recurso e na qual o juízo lhe concedeu liminar favorável. Assim, o credor deverá se submeter à referida decisão, razão pela qual descabe proceder à penhora nestes autos em virtude do risco de decisões conflitantes.
3. Considerando que há ação de repactuação de dívidas por superendividamento em trâmite, na qual a dívida exequenda está sendo discutida, deve ser suspensa a ordem de penhora do salário da executada, pois o juiz da causa determinará a nova forma de pagamento à qual o Banco deverá se submeter.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.